Tribunal: STF
Processo: Rcl 75640
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro alega ter a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0101319-17.2019.5.01.0511, desrespeitado o decidido nos julgamentos das ADPFs 387, 437 e 530.



    Narra ter o órgão reclamado determinado a satisfação de título executivo judicial em seu desfavor sem observância do rito dos precatórios.



    Alega que é empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial, consubstanciado no desempenho de atividades de assistência técnica e extensão rural gratuitas no Estado do Rio de Janeiro, pelo que necessária a adoção do regime de precatório para pagamentos de seus débitos.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Nas ADPFs 387, 437 e 530, firmou-se entendimento de que incide o regime de precatórios às empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial. Confiram-se:



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 387, ministro Relator Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25.10.2017).



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 437, ministra Relatora Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 5.10.2020).



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017. 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência.



    (ADPF 530 MC-Ref, ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 10.12.2020)



    No caso, a reclamante é empresa pública, prestadora de serviço público em regime não concorrencial, executando políticas públicas no setor agropecuário e prestando serviços de assistência técnica e extensão rural gratuitos, pelo que lhe deve aplicado o regime de precatórios.



    Destaco que, embora nenhum dos paradigmas invocados se refira especificamente à EMATER/RIO, esta Corte vem aplicando o entendimento vinculante ora exposto às entidades da administração pública que apresentem as características que justificaram o provimento em controle abstrato, sendo este o caso dos autos.



    Na hipótese, o órgão reclamado negou à empresa executada as prerrogativas das Fazenda Pública, nos seguintes termos:



    No que toca à equiparação à Fazenda Pública, tem razão o recorrente.



    De fato, há coisa julgada formada no DC 0100326-57.2016.5.01.0000, origem do presente título executivo. Consta do acórdão:



    O art. 173, § 1º, II, da CF dispõe que as empresas públicas e/ou sociedades de economia mista estão submetidas ao mesmo regime das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Embora a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro - EMATER-Rio seja de uma empresa pública estadual, criada pelo Decreto n° 564/1976, é dotada de personalidade jurídica de direito privado. Por esse motivo, pode a Justiça do Trabalho, dentro da competência que lhe foi atribuída pelo art. 114, § 2º, da CLT, na impossibilidade da negociação coletiva entre as partes, fixar as cláusulas que regulam as relações entre a EMATER e seus empregados, por meio de sentença normativa, inclusive aquelas de cunho econômico.



    Posicionamento, aliás, referendado pelo Ministério Público do Trabalho, em seu parecer:



    Nesses termos, à luz do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, não há como se afastar a recorrente da tese contida no tema nº 253 do STF, conforme, aliás, já reconhecido expressamente através de inúmeras reclamações julgadas pelo próprio STF.



    Obedeça-se, pois, à coisa julgada.



    [...]



    Embora transitada em julgando a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. A executada sujeita-se ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, nos termos do art. 14 do CPC.



    Assim, verifico o descompasso entre o ato decisório reclamado e a diretriz vinculante fixada por esta Corte nos paradigmas de confronto.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, no que se refere à aplicação do regime de precatórios, e determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância da orientação firmada nos paradigmas invocados.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente